Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702690-37.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ROGÉRIO CASTOR CUNHA MATTOS RECORRIDOS: ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA REGULADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ADASA. IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Não houve prévia dotação orçamentária específica em relação ao pagamento da terceira parcela do reajuste salarial dos servidores da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA), de modo que a ausência de dotação orçamentária para o referido reajuste atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17, §§1o e 2o, 20, inciso II, alínea “c”, 22, parágrafo único, incisos I, II, III e IV, e 23, §§ 1o e 2o, todos da LRF (LC 101/2000), e 373, inciso II, do CPC, insurgindo-se contra o inadimplemento de despesa obrigatória considerada de caráter continuado. Afirma má gestão dos recursos púbicos, porquanto o Governo do Distrito Federal adota postura contrária ao comprometimento do limite prudencial fiscal estabelecido pela LRF para despesas com pessoal (contratando e criando cargos dentro do ente autárquico), não se justificando a suspensão indefinida do pagamento do servidor, de modo que deve ser responsabilizado com a implementação do aumento salarial faltante. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “b” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal, bem como discutir divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não comporta seguimento no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 17, §§1o e 2o, 20, inciso II, alínea “c”, 22, parágrafo único, incisos I, II, III e IV, e 23, §§ 1o e 2o, todos da LRF (LC 101/2000), e 373, inciso II, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Note-se que, apesar do extenso acervo probatório produzido pelo autor nos autos, com inclusão, ressalte-se, de diversos documentos nas mais variadas fases processuais, em nenhum deles é possível identificar a efetiva comprovação de existência de prévia dotação orçamentária relacionada ao específico reajuste da 3a parcela prevista na Lei no 5.247/2013” (ID. 20947684 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “‘qualquer alteração quanto à remuneração de servidores deve e só poderá ser efetuada através de Lei, da qual não cabe ao judiciário impor a confecção em casos como o dos autos em que deverão ser observados os critérios de conveniência e necessidade adequados à dotação orçamentária de cada ente público’” (AgInt no RMS 63.380/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 13/5/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016